Tribunal: STF
Processo: HC 200060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. 
Relatório
    1. Em 9.4.2021, ao julgar o mérito deste habeas corpus, concedi a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, decretada na Ação Penal n. 1331972-85.2020.8.13.0024, se por outro motivo não estivesse preso, e determinei ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG o exame da necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    2. Em 13.4.2021, a defesa da corré Ana Clara Carvalho Campos protocolizou a Petição/STF n. 39.118/2021, postulando a extensão da ordem concedida ao paciente Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, com a alegação de que “a análoga condição fático-processual da ora Paciente, evidencia a necessidade de estender-se o benefício da restauração do status libertatis à mesma, que, no cárcere, padece de constrangimento ilegal“ (fl. 1, e-doc. 34).
    Sustenta que “ambos são primários, com residência fixa e trabalho lícito, inexistindo qualquer diferença objetiva ou subjetiva entre os corréus, devendo a Paciente ser alcançada com o benefício concedido ao corréu Victor Valverde” (fl.2, e-doc. 34). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Nesse desiderato, flagrantemente revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão da extensão do benefício à ora Paciente, para aplicar o art. 580 do Código de Processo Penal, com infortúnio de suportar-se flagrante constrangimento ilegal. 
    Ex positis, com respeito e acato, roga a ora Paciente pela acolhida do petitório extensivo, concedido também de ofício, o direito alcançado ao corréu Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, de recorrer da r. sentença exarada pelo juízo da 4ª Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte em liberdade. 
    Derradeiramente, sendo estendido o benefício pleiteado à Paciente, observando a legislação em regência, seja oficiado, além do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também o juízo da vara de execuções penais da comarca de Vespasiano/MG determinando-o a expedição do alvará de soltura, posto ser dele a competência, não do juízo sentenciante” (fl. 2, e-doc. 34). 
    3. Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República manifestou ciência, sem apresentar recurso, da decisão concessiva da ordem ao paciente Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Extrai-se da decisão pela qual, superado o óbice da Súmula n. 691/STF, concedeu-se a ordem de ofício ao paciente Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta:
    “8. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Ao proferir a sentença condenatória, na qual fixou o regime inicial semiaberto, e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 1331972-85.2020.8.13.0024) afirmou:
    ‘Ante o montante de pena aplicado e sendo o réu primário, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. 
    O acusado foi mantido preso até o momento em virtude de se fazer presente uma das razões ensejadoras da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Entendo que ainda se faz presente a cautelaridade na mantença da prisão do réu. Veio a praticar delito equiparado a hediondo, demonstrando que a sua liberdade constitui-se em um atentado à ordem pública, sendo flagrado de posse de grande quantidade de droga destinada à venda. Entendo estar patente nos autos a periculosidade in concreto do réu e, por isso, a fixação das medidas cautelares não seria suficiente. Assim, por concluir que a prisão cautelar mantém-se necessária, denego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o preso preventivamente’ (fl. 5, e-doc. 26). 
    10. Embora tenha sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade: (...)
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, decretada na Ação Penal n. 1331972-85.2020.8.13.0024, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG examine a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal” (fls. 6-10, e-doc. 29). 
    5. Quanto à requerente Ana Clara Carvalho Campos, consta da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 1331972-85.2020.8.13.0024) que ela, como o paciente Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, foi condenada à pena de cinco anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente): 
    “Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...) 
    Ante o montante de pena aplicado e sendo a ré primária, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. 
    A acusada foi mantida presa até o momento em virtude de se fazer presente uma das razões ensejadoras da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Entendo que ainda se faz presente a cautelaridade na mantença da prisão da ré. Veio a praticar delito equiparado a hediondo, demonstrando que a sua liberdade constitui-se em um atentado à ordem pública, sendo flagrado de posse de grande quantidade de droga destinada à venda. Entendo estar patente nos autos a periculosidade in concreto da ré e, por isso, a fixação das medidas cautelares não seria suficiente. Assim, por concluir que a prisão cautelar mantém-se necessária, denego à acusada o direito de recorrer em liberdade, mantendo-a presa preventivamente” (fl. 4, e-doc. 26). 
    6. À semelhança do que se teve quanto ao paciente Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, o juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG também fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, mas, com idênticos fundamentos, negou à corré Ana Clara Carvalho Campos o direito de recorrer em liberdade.
    7. Como destacado na decisão favorável ao paciente da presente impetração, este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância também fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena da requerente, incabível a manutenção da prisão preventiva.
    8. Os elementos constantes dos autos demonstram plausibilidade, devendo a pretendida extensão ser deferida nos estritos limites em que concedida ao paciente Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta.
    9. Pelo exposto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 39.118/2021, concedendo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Ana Clara Carvalho Campos, decretada na Ação Penal n. 1331972-85.2020.8.13.0024, se por outro motivo não estiver presa, e determino ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG examine a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora